Tribunal: TJMT
Processo: 1022298-33.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022298-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LAURA MENDES DA SILVA - CPF: 744.947.671-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADA COM O MÉRITO – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL DO JUÍZO E DO ASSISTENTE TÉCNICO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA – PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na condição de destinatário das provas, ao Magistrado compete ponderar os elementos probatórios apresentados pelas partes, sopesando eventuais laudos técnicos contraditórios.

Só há necessidade da realização de uma nova perícia quando verificado que o laudo pericial judicial não é conclusivo, dando ensejo a interpretações diversas, não sendo o caso dos autos.

Constatada a incapacidade parcial e incompleta da parte, a indenização deve ser calculada nos termos do art. 3º, §1º, da Lei Federal n. 6.194/1974, com redação dada pela Lei Federal n. 11.945/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por
Laura Mendes da Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais argui,
preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do não acolhimento do pedido de nova prova pericial, tendo em vista a divergência constante entre o perito e o assistente técnico no laudo realizado no mutirão de conciliação.

No mérito, defende que a incapacidade da autora é temporária e não definitiva e permanente, devendo ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada no Id. 40261098, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A seguradora recorre
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o não deferimento do pedido de realização de nova perícia, tendo em vista a divergência constante do laudo elaborado pelo assistente técnico.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual serão analisados concomitantemente.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório devido, até o limite máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dependendo da graduação do membro, em razão do acidente ocorrido em 06/06/2018.

O pedido foi julgado procedente, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A seguradora recorre
arguindo que em razão da
divergência constante do laudo pericial judicial e do assistente técnico, deveria ser realizada nova perícia judicial.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a apelante, entendo que restou comprovada a incapacidade permanente da autora e o seu respectivo grau. Logo, há prova suficiente nos autos para a solução da controvérsia.

Isso porque, na Avaliação Médica (Id. 40261070), foi constatada que a autora possui incapacidade parcial permanente incompleta do membro inferior esquerdo, grau médio de 50%, enquanto que no Parecer Médico de Assistência Técnica (Id. 40261086), o profissional habilitado apenas apontou que a autora está em tratamento com a colocação de fixador externo.

Desta forma, os dois especialistas concordam com a existência de lesões na perna esquerda da autora.

Ademais, extrai-se de todo conteúdo probatório que a autora foi submetida a tratamento cirúrgico com fixador externo (Id. 40231062) e tal fato foi considerado pelo perito, que consignou no laudo que apesar do fixador externo a evolução clínica é compatível com a perda funcional parcial permanente do membro inferior esquerdo.

Dessa forma, tendo a perícia judicial sido realizada por perito habilitado, com a apresentação de laudo que indica critérios técnicos e seguros e cuja conclusão está baseada em elementos idôneos, impõe-se a sua prevalência sobre o parecer do assistente, principalmente em razão da sua independência em relação às partes, além de estar revestido de imparcialidade e gozar de presunção de veracidade.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO –
DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO -HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). -
O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.
-A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC. -No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, § 11, do CPC).” (N.U 1010018-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO –
DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes
. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (N.U 1013163-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

Nesse contexto, não há falar em reforma da sentença recorrida, uma vez que,
in casu
, a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, prescrito no artigo 373, I, do CPC, comprovando fato constitutivo de seu direito.

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11º do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020